Tribunal: TJES
Processo: 5004322-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004322-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON RANGEL
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5004322-67.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NILSON RANGEL

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No presente caso, o autor não conseguiu comprovar que o dano decorreu diretamente de conduta negligente ou imprudente da concessionária requerida, ressaltando-se que as provas apresentadas, como notas fiscais e depoimentos, mostram-se insuficientes para estabelecer o nexo causal entre os fatos alegados e eventual conduta da parte requerida.

Além disso, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença, os depoimentos colhidos restringem-se exclusivamente a moradores do imóvel ou seus familiares, o que enfraquece seu valor probatório para demonstrar que os problemas decorrem exclusivamente de falha da concessionária. A robustez das provas seria maior se houvesse relatos de vizinhos que também tenham enfrentado o mesmo problema ou testemunhado a intensidade do fornecimento de água.

Diante disso, concluo que não existem elementos probatórios suficientes para reformar a decisão, uma vez que o autor não conseguiu demonstrar os requisitos essenciais para a responsabilização da parte requerida.

Ademais, as provas apresentadas pela ré mostraram-se relevantes e adequadas para a compreensão do caso, inclusive sustentou que o autor não registrou nenhuma solicitação de serviço de verificação de abastecimento, ou seja, não teve uma procura para questionar os problemas enfrentados.

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegadas interrupções de fornecimento de água na residência da parte recorrente,
tampouco qualquer lastro probatório que constate que a parte recorrente vivenciou situação que ensejasse a indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NILSON RANGEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)